Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-17.2011.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000313-71.2011.8.14.0096
APELANTE: LIDER CONSORCIOS DPVAT, BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: FRANCISCA ERICA DA SILVA SOUSA, RONALDO DE SOUZA PONTES, MARCELA SOUZA PONTES, VANESSA DE SOUSA PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUNTADO EM RECURSO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Com fulcro na boa-fé processual e na vedação do enriquecimento ilícito, foi recebido o comprovante da transferência eletrônica bancária do valor do seguro realizado na esfera administrativa à representante legal dos Apelados.

2.

Foi conferido aos Recorridos o direito ao contraditório, porém permaneceram silentes quanto ao recebimento da quantia transferida.

3.

Pagamento administrativo considerado apenas para fins de abatimento do valor total da condenação.

4.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, oriunda da vara única de São Francisco do Pará, interposta por FRANCISCA ERICA DA SILVA SOUSA e pelos seus filhos RONALDO, MARCELA e VANESSA DE SOUZA PONTES, contra LIDER CONSORCIOS DPVAT e BANCO BRADESCO SEGUROS DPVAT.

Na exordial (ID 2378516), os Autores buscam ser indenizados da quantia de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, pela morte do respectivo marido e genitor, Marinaldo Ferreira Pontes, em acidente de trânsito ocorrido em 22/08/2010. Afirmam que ingressaram com o pedido administrativo perante as Rés, contudo estas têm feito exigências indevidas e obstado o pagamento do seguro. Pleiteiam também danos morais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

As Requeridas apresentaram contestação (ID 2378519), arguindo preliminarmente o pagamento administrativo do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a impossibilidade de aferição do foro competente. No mérito, impugnaram o boletim de ocorrência anexado aos autos, aduziram o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como cobertura para vítimas fatais e a constitucionalidade da Lei n° 11.482/2007 que estabeleceu o valor do seguro. Por fim, asseveram a inexistência de danos morais.

Foi juntada cópia do processo administrativo (ID 2378525).

O juízo
a quo
determinou a manifestação das partes em memoriais (ID 2378526), sendo anexados unicamente pelas Rés (ID 2378527 e 2378529).

A Promotoria de Justiça foi favorável à procedência parcial da ação.

A sentença foi exarada nos seguintes termos (ID 2378531):

[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ronaldo de Souza Pontes, Marcela Souza Pontes e Vanessa de Souza Pontes, [...] para o fim de condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de seguro DPVAT aos autores, corrigidos conforme os índices oficiais regularmente estabelecidos desde o evento (22.08.10) e acrescidos de juros de 1% a.m. [...] a contar da citação. Indefiro o pedido em relação à autora Francisca Érica da Silva Sousa em razão da renúncia ao direito.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em rateio [...].

Insurgindo-se contra o
decisum
, as Requeridas apelaram (ID 2378532), alegando que nada mais é devido, pois os autores receberam a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pela via administrativa, através de transferência bancária em 19/09/2011 para a conta da representante legal. Logo, pleiteiam a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da demanda.

Os autores deixaram de contrarrazoar o recurso (ID 2378536).

Coube-me o feito por distribuição.

Os autos foram encaminhados ao
Parquet
que se manifestou pelo desprovimento da apelação (ID 3568127, Pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Verifico, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A presente Apelação foi interposta contra sentença que deu parcial procedência à Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pela companheira e filhos de Marinaldo Ferreira Pontes, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 22/08/2010. Buscam o pagamento da cobertura securitária máxima, cujo valor definido em sentença foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser pago exclusivamente aos filhos do falecido diante da renúncia de quinhão efetuada pela viúva (ID 2378517, P. 15).

Analisando o recurso, verifico que os Apelantes não questionam a ocorrência do evento danoso, nem a obrigação de pagar a quantia supracitada, mas tão somente reiteram alegação trazida desde sua contestação (ID 2378519): a de que efetuaram o pagamento do seguro aos Apelados extrajudicialmente. Por isso, requerem o reconhecimento da improcedência da demanda pelo adimplemento da obrigação.

Anexam, em seu apelo, cópia do comprovante de transferência eletrônica bancária de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para conta da Sra. Francisca Érica da Silva Sousa, mãe e representante legal dos Recorridos (ID 2378532, Pág. 4).

Verifico que o respectivo pagamento foi efetuado em 19/09/2011, ou seja, após a interposição da presente ação (03/08/2011) e antes do protocolo da contestação (11/10/13). Contudo, ao invés de juntar o comprovante na peça contestatória, os Recorrentes defenderam o cumprimento da obrigação anexando apenas a cópia da tela do sistema eletrônico da seguradora onde o sinistro consta como pago (ID 2378519, Pág. 20), razão pela qual o juízo
a quo
desclassificou este documento como prova hábil de quitação e, julgando antecipadamente a lide, condenou a empresa.

Embora concorde que a tela do sistema não pode ser considerada como prova cabal de pagamento, entendo que a alegação de cumprimento da obrigação era o objeto principal de defesa dos Apelantes e que poderia ter sido melhor instruída, inclusive velando-se pela boa-fé prevista no art. 5º do CPC: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Assim sendo, com base no princípio da boa-fé processual e na vedação do enriquecimento ilícito, acolho a alegação de pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pela seguradora Recorrente, comprovado por intermédio de Transferência Eletrônica de Dados – TED (ID 2378532, Pág. 4), seguindo o entendimento jurisprudencial abaixo:

APELAÇÕES CIVEIS.
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVANTE JUNTADO APÓS A SENTENÇA. ANÁLISE DA PERTINÊNCIA A JUÍZO DO RELATOR DA APELAÇÃO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Constatado o acidente de veículos e a lesão permanente dele resultante, a vítima faz jus ao recebimento do valor da indenização consoante dispõe o artigo 3º da Lei Federal 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 11.482/2007, que disciplina o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).

2- Embora a seguradora ré tenha alegado na contestação o pagamento da indenização securitária feito na esfera administrativa, o documento que comprova tal pagamento só foi trazido aos autos depois da sentença.

3-
O Superior Tribunal de Justiça já admitiu a juntada de documentos novos em sede de apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório: "1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

4.
Não é absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntada de documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões. O art. 397 do CPC assim dispõe: É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos." (STJ, RESP 780396, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda. DJ de 19/11/2007, p. 188).

5- Diante do documento comprobatório de que o pagamento da indenização já foi realizado na esfera administrativa, não há como manter a sentença condenatória da seguradora com o frágil argumento de que o comprovante do pagamento deveria ter sido apresentado no momento processual oportuno. Isso seria, além de injusto, compactuar com a conduta de má-fé do autor, que mesmo tendo pleno conhecimento do recebimento do valor da indenização, veio ao Judiciário pleiteá-la.

6- O documento apresentado pela apelante atende aos requisitos exigidos para conferir legitimidade à alegação de pagamento na via administrativa, acarretando a quitação da obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização relativa ao acidente automobilístico narrado nesses autos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(TJ-CE 01366635220168060001 CE 0136663-52.2016.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 18/04/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE RESPEITADO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO CPC. NECESSIDADE DO

ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE
,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0026651-41.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 20.09.2018)

(TJ-PR - APL: 00266514120168160017 PR 0026651-41.2016.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 20/09/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2018)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA
– OCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

II - Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

(TJ-MT - AC: 00052850920168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

CIVIL.
DPVAT.
APELAÇÃO. LEI 6.194/76 COM ALTERAÇÃO DA LEI 11.459/2009. SÚMULA 474 DO STJ. LAUDO DE VERIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE LESÕES PERMANENTES CONCLUSIVOS PARA DEBILIDADE PERMANENTE NA ESTRUTURA CRANIOFACIAL DE REPERCUSSÃO RESIDUAL.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. A regra em vigor à época é a Lei nº 6.194/74, com as alterações produzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, em homenagem ao princípio do "tempus regit actum".

2. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

3. Perícia realizada pelo mutirão DPVAT constatou a existência de lesão permanente, parcial e incompleta da estrutura craniofacial de repercussão residual.

4. A perda anatômica ou funcional da estrutura craniofacial representa 100% de R$ 13.500,00. Entretanto, há de ser procedido um enquadramento da repercussão da invalidez permanente, com fundamento no atual art. 3º, § 1º, II, da Lei 6.194/74 e pelo laudo pericial, a repercussão foi residual, equivalente a um comprometimento de 10%. Contudo, valor superior já foi recebido administrativamente, conforme demonstrativo juntado na apelação.

5. O autor não impugnou a alegação do pagamento feita em audiência, requerendo o normal prosseguimento do feito, nem tampouco os documentos apresentados nesta apelação.

6
. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, contudo, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, entendo que a regra prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC/15 permite haver a juntada extemporânea de documentos, ainda que em fase recursal.

7. Tendo em vista o resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/15 por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

8. Recurso de apelação provido.

(TJ-PE - APL: 4886840 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017)

Sob esta ótica, destaco ainda que os Recorridos foram intimados para se manifestar nos autos tanto em alegações finais quanto em contrarrazões à apelação, porém permaneceram silentes, deixando de ratificar o recebimento do valor do seguro (ID 2378529 e ID 2378536, Pág. 3). Resta claro, portanto, que o direito ao contraditório foi concedido a eles.

Quanto ao pedido dos Apelantes de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, decido por não o acolher, visto que o pagamento administrativo em questão foi realizado após um ano da morte do segurado e depois do ingresso da presente ação, logo houve interesse de agir na cobrança interposta pelos Apelados devendo a quantia paga ser abatida do restante do valor da condenação.

Por fim, deixo de acompanhar o parecer Ministerial (ID 3568127) por ter sido bem singelo no que diz respeito à especificidade da questão recursal, indo seu posicionamento
de encontro às jurisprudências supracitadas.

Ante o exposto, decido conhecer e dar parcial provimento à Apelação para reformar a sentença a fim de considerar como pago pelas Recorrentes o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação acima, mantendo-se o
decisum
no que diz respeito aos demais consectários legais.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/11/2020